Tribunal: TJDFT
Processo: 0703729-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
DECISÃO ONPOWER GRUPOS GERADORES LTDA interpôs agravo de instrumento, com pedido de liminar, em face à decisão proferida pela Quarta Vara Cível de Brasília, que determinou a realização de pesquisa de bens no sistema Bacenjud e autorizou desde logo o bloqueio e a transferência de numerário. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença, formalizado por ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL e IVO E MESQUITA ADVOGADOS ASSOCIADOS, em desfavor de FGW BRASIL COMÉRCIO DE GERADORES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA (ONPOWER GRUPOS GERADORES LTDA), objetivando a satisfação de débito decorrente honorários sucumbenciais e no total de R$ 286.606,77. O agravante sustentou que a pesquisa de ativos financeiros foi parcialmente frutífera e resultou na penhora de R$ 15.478,00 (quinze mil quatrocentos e setenta e oito reais) e 317,76 (trezentos e dezessete reais e setenta e seis centavos) de suas contas. O decisum afrontaria o princípio de menor onerosidade do devedor, tendo em vista que foram apresentados bens passíveis de penhora, hábeis à substituição e que comprovadamente não trariam prejuízo aos exequentes. Além disso, a penhora teria sido efetivada sem observar suas consequências, contrariando a função social e a continuidade da sociedade empresária, “ocasionando prejuízos incalculáveis à executada e a terceiros de boa-fé.” O bloqueio de valores prejudicaria o fluxo de caixa da sociedade empresária, impossibilitando a realização do pagamento de seus funcionários e prejudicando toda a cadeia produtiva. Requereu a antecipação dos efeitos da tutela, para que fosse suspensa a ordem de penhora de valores via Bacenjud. No mérito, pugnou pela “reforma definitiva da r. decisão ora vergastada.” Preparo regular (ID 14342333). É o relatório. Decido. Trata-se de agravo de instrumento, o qual tem por objeto a reforma de decisão que determinou a realização de pesquisa de bens no sistema Bacenjud e autorizou desde logo o bloqueio e a transferência de numerário, nos seguintes termos: Considerando o teor do último petitório (ID 54982548), consulte-se o BACENJUD. Caso a diligência seja frutífera, fica, desde já, autorizado o bloqueio e a transferência de numerário. Caso seja infrutífera, oficie-se às instituições indicadas no petitório, colimando a penhora dos recebíveis à Executada, no que se refere às transações via cartão de crédito ou on line, no limite de 30% mensais até a satisfação do débito. Os valores bloqueados deverão ser depositados em conta judicial vinculada a este feito. A tutela de urgência está disciplinada nos artigos 300 e seguintes do Código de Processo Civil, cujos pilares são a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes os requisitos. O executado ofereceu nove motores “SCANIA DC 1372”, cujo valor seria de R$ 515.475,81 (quinhentos e quinze mil quatrocentos e setenta e cinco reais e oitenta e um centavos). Com efeito, o art. 829, § 2o, do CPC assim dispõe: Art. 829. O executado será citado para pagar a dívida no prazo de 3 (três) dias, contado da citação. (...) § 2o A penhora recairá sobre os bens indicados pelo exequente, salvo se outros forem indicados pelo executado e aceitos pelo juiz, mediante demonstração de que a constrição proposta lhe será menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente. Inicialmente, cabe frisar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça há muito se consolidou no sentido de que o credor pode recusar, justificadamente, o bem ofertado à penhora pelo devedor. Confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ENCARGOS CONDOMINIAIS. BENS OFERECIDOS À PENHORA. RECUSA DO EXEQUENTE. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Esta Corte tem entendimento de que a gradação estabelecida no art. 835 do CPC/2015 (anterior art. 655 do CPC/1973) tem caráter relativo, por força das circunstâncias e do interesse das partes em cada caso concreto. Nessa linha, é lícito ao exequente recusar bens oferecidos à penhora que se revelarem de difícil alienação, porque a execução é feita no seu interesse, e não no do executado. Precedentes. 2. No caso, é justificável a recusa dos imóveis indicados à penhora, sob o fundamento de que foi averbada a indisponibilidade dos bens do executado nas matrículas dos imóveis. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1501720/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe 22/10/2019) AGRAVO REGIMENTAL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO - BENS OFERECIDOS À PENHORA - RECUSA DO EXEQÜENTE - PENHORA ON LINE - POSSIBILIDADE - SÚMULA 83/STJ - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA - IMPROVIMENTO. I - A jurisprudência desta Corte "firmou entendimento no sentido de que é lícito ao credor recusar bens oferecidos à penhora que se revelarem de difícil alienação, isto porque a execução é feita no seu interesse, e não no do devedor (AgRg no Ag 1018742/SP, Rel. Min. Fernando Gonçalves, Quarta Turma, DJe 22.2.2010). II - Desobedecida pelo devedor a ordem de nomeação de bens à penhora prevista no art. 655 do CPC, pode a constrição recair sobre dinheiro, sem que isso implique afronta ao princípio da menor onerosidade da execução, previsto no art. 620 do Código de Processo Civil. Aplicável, portanto, à espécie, o óbice da Súmula 83 desta Corte. III - O Agravo não trouxe qualquer argumento capaz de modificar a conclusão alvitrada, a qual se mantém por seus próprios fundamentos. IV - Agravo Regimental improvido. (AgRg no Ag 1277380/MG, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/05/2010, DJe 04/06/2010) RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. INDICAÇÃO À PENHORA. COMBUSTÍVEL. MERCADORIA DE DIFÍCIL GUARDA, ARMAZENAMENTO, CONSERVAÇÃO E CONTROLE DE ESTOQUE, SUSCEPTÍVEL DE COMERCIALIZAÇÃO PELA DEVEDORA. RECUSA DO CREDOR. PROCEDÊNCIA. PENHORA SOBRE O FATURAMENTO DA EMPRESA. POSSIBILIDADE. REQUISITOS. RECURSO IMPROVIDO.1. Na esteira da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a penhora sobre o faturamento da empresa é admitida em casos em que se mostre necessária ou adequada a medida, desde que observados, cumulativamente, os seguintes requisitos: I) inexistência de bens passíveis de garantir a execução ou que sejam de difícil alienação; II) nomeação de administrador (CPC, art. 655-A, § 3o) e; III) fixação de percentual que não inviabilize a atividade empresarial. 2. Hipótese em que as circunstâncias da causa, nos termos em que expostas pelas instâncias ordinárias, permitem constatar a existência de condições aptas a autorizar a penhora de percentual sobre o faturamento da empresa executada. 3. Na espécie, foi demonstrado que o único bem ofertado à penhora pela recorrente, 2.678.123 litros de gasolina A, foi justificadamente recusado pelo credor. Reconhecida, ademais, a inexistência de outros bens aptos à garantia da execução, situação em que a reforma do julgado demandaria o reexame do quadro fático-probatório, inviável no âmbito do recurso especial (Súmula 7/STJ). 4. Recurso especial improvido. (REsp 1540914/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 03/12/2015, DJe 01/02/2016) Na situação dos autos, convém salientar que bens móveis não ocupam posição preferencial no rol previsto no art. 835 do CPC, in verbis: Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: I - dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira; II - títulos da dívida pública da União, dos Estados e do Distrito Federal com cotação em mercado; III - títulos e valores mobiliários com cotação em mercado; IV - veículos de via terrestre; V - bens imóveis; VI - bens móveis em geral; (...) Sobre o tema, esse é o entendimento desta e. Turma: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA. OFERECIMENTO DE IMÓVEL. RECUSA DO CREDOR. MENOR LIQUIDEZ. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. 1. Pode o credor recusar bem, nomeado à penhora, que se localiza em região distante, se o devedor possuir outro bem de maior liquidez do que o ofertado, não havendo afronta ao princípio da menor onerosidade previsto no artigo 620 do Código de Processo Civil. 2. Negou-se provimento ao agravo regimental. (Acórdão n.917057, 20150020319863AGI, Relator: SÉRGIO ROCHA 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/01/2016, Publicado no DJE: 11/02/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO - PENHORA ON LINE - BLOQUEIO DA CONTA-CORRENTE - PESSOA JURÍDICA - LIMITE DE 30% DO VALOR DO DÉBITO - DECISÃO MANTIDA. 1. Considerando que o dinheiro, em espécie ou em depósito, ou aplicação em instituição financeira está elencado em primeiro lugar na ordem legal preferência para penhora, de acordo com o artigo 655, inciso I, do Código de Processo Civil, é legítima a recusa do credor em receber imóveis oferecidos pelo devedor. 2. A penhora de dinheiro em depósito ou aplicações financeiras, nos moldes do art. 655-A, do Código de Processo Civil, independe do esgotamento, pelo credor, dos meios para localização de outros bens penhoráveis do devedor. 3. Revela-se razoável limitar a constrição ao percentual de 30% (trinta por cento) do valor exeqüendo, de forma a não inviabilizar a regular atividade empresarial da seguradora agravante. 4. Agravo improvido. (Acórdão n.339056, 20080020116434AGI, Relator: SÉRGIO BITTENCOURT 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 17/12/2008, Publicado no DJE: 26/01/2009. Pág.: 110) Lado outro, o princípio da menor onerosidade da execução ao devedor não respaldaria as alegações do recorrente, porquanto fundados em eventos hipotéticos sequer analisados pelo juízo a quo. Com efeito, efetuada a penhora de valores em conta corrente, caberá ao devedor pugnar em primeira instância pelo desbloqueio da quantia ou sua substituição, comprovando a alegada vinculação da verba às atividades essenciais da Empresa. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Oficie-se, ao Juízo de Primeiro Grau acerca desta decisão. Informações dispensadas, tendo em vista tratar-se de processo eletrônico. Intimem-se os agravados para manifestarem-se no prazo legal, caso tenham interesse. Cumpridas as diligências, certifique-se e voltem os autos conclusos. Intime-se. Brasília-DF, quinta-feira, 27 de fevereiro de 2020. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator